Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-70.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova. Por esta razão, o magistrado tem o dever e não a mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias.
1.1. Não há cerceamento de defesa se a prova que deixou de ser produzida não serviria para alterar o convencimento do magistrado sobre as razões determinantes da decisão. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O Código de Processo Civil, no artigo 373, estabelece ser ônus do autor demonstrar fato constitutivo de seu direito.
2.1. A outorga, por terceira pessoa, de procuração de amplos poderes sobre o imóvel é inócua diante da ausência de comprovação da titularidade dessa terceira pessoa de direitos sobre o bem.
2.2. Não tendo o autor se desincumbido de comprovar a existência de bens, ou de direitos aquisitivos sobre bens, a serem partilhados, correta a improcedência do pedido.
3. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.